Tribunal: TJSP
Processo: 2221880-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE LEVANTAR QUESTÕES QUE ERAM DE TER SIDO IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Impossibilidade de a parte levantar questões que eram de ter sido impugnadas oportunamente ou que já foram dirimidas. Sistema de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE LEVANTAR QUESTÕES QUE ERAM DE TER SIDO IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Impossibilidade de a parte levantar questões que eram de ter sido impugnadas oportunamente ou que já foram dirimidas. Sistema de preclusão. O processo consiste numa marcha para frente.
Manutenção da decisão. Recurso não provido.